Tribunal: TJMT
Processo: 1031820-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031820-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), IVO JESUS DA SILVA - CPF: 345.917.701-25 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), IVOILSON FERREIRA MAIA - CPF: 002.915.741-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão saneadora que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira, incompetência da justiça estadual e prescrição quinquenal, bem como deferiu a produção de prova pericial contábil. O embargante alega omissão, contradição e obscuridade na decisão, pleiteando efeitos infringentes e prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado contém omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração; e (ii) definir se os embargos de declaração podem ser utilizados para modificar o mérito da decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado analisou expressamente todas as questões suscitadas no agravo de instrumento, incluindo a legitimidade passiva do Banco do Brasil, a competência da Justiça Estadual e a prescrição, não havendo omissão ou contradição a ser sanada.

5.

A alegação de cerceamento de defesa é infundada, pois a decisão saneadora determinou a produção de prova pericial contábil, garantindo a instrução probatória e afastando qualquer negativa de prestação jurisdicional.

6.

O inconformismo do embargante com a decisão não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito, sendo necessário o manejo do recurso apropriado para essa finalidade.

7.

O prequestionamento pretendido pelo embargante é desnecessário, pois a matéria infraconstitucional e constitucional suscitada foi devidamente analisada no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame do mérito.

2.

O acórdão que enfrenta de maneira fundamentada todas as questões suscitadas no recurso não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

3.

O inconformismo da parte com o julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração para modificação da decisão, sendo necessário o recurso adequado.

4.

Considera-se prequestionada a matéria devidamente analisada no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.624.772/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 12/05/2021.

·

STJ, CC nº 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13/02/2019.

·

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19/05/2016.

·

TJMT, AI nº 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão saneadora, proferida nos autos de origem, que, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de incompetência do juízo estadual para julgar a causa, e da ocorrência da prescrição. Ao final, deferiu a produção de prova pericial pretendida pela requerida e nomeou perito contábil.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve contradição, omissão e obscuridade, argumentando que o
decisum
não enfrentou adequadamente a questão da ausência de legitimidade passiva do Banco do Brasil e da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Sustenta que o acórdão não distinguiu adequadamente as hipóteses de falha na gestão de contas PASEP das questões relacionadas à correção monetária e atualização de saldos, que seriam de responsabilidade da União.

Alega que não houve produção de prova pericial contábil, sendo esta imprescindível para demonstrar eventual falha na gestão da conta vinculada ao PASEP.

Argumenta que o julgamento antecipado sem a produção dessa prova caracteriza negativa de jurisdição.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, para que seja-lhe conferido efeitos infringentes, com o consequente provimento do recurso de agravo de instrumento.

Requer, por fim, que sejam prequestionados os seguintes dispositivos: Art. 369 e art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (ônus da prova e produção de provas); Art. 5º da Lei Complementar nº 8/1970 (responsabilidade do Banco do Brasil na administração do PASEP).

As contrarrazões não foram apresentadas, certidão, id. 264765794.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco do Brasil S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão do juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva da instituição financeira, incompetência da justiça estadual e prescrição quinquenal, em ação de indenização por danos materiais proposta por Ivo Jesus da Silva, relativa à má gestão e supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP; (ii) estabelecer se a Justiça Comum Estadual é competente para processar e julgar a causa; e (iii) verificar se a pretensão da parte autora estaria prescrita pelo prazo quinquenal ou decenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva em ações envolvendo suposta má gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme fixado no Tema 1.150 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que reconhece a responsabilidade da instituição por falhas na prestação do serviço, saques indevidos e ausência de aplicação de rendimentos determinados pelo Conselho Diretor do programa.

4.

A competência da Justiça Comum Estadual para julgar demandas envolvendo o PASEP é confirmada pela jurisprudência do STJ, que sustenta que o Banco do Brasil, na condição de sociedade de economia mista, não atrai a competência da Justiça Federal, sendo aplicável a Súmula 42 do STJ.

5.

A prescrição aplicável às ações movidas contra o Banco do Brasil por má gestão de contas vinculadas ao PASEP é a decenal, prevista no art. 205 do Código Civil, e não a quinquenal do Decreto-Lei 20.910/1932, pois o Banco do Brasil possui personalidade jurídica de direito privado. O prazo prescricional inicia-se na data em que o titular toma ciência dos desfalques ou irregularidades, o que, no caso concreto, ocorreu no momento em que o autor obteve acesso ao extrato da conta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva em demandas relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP, envolvendo falhas na prestação do serviço, saques indevidos ou ausência de aplicação de rendimentos.

2.

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar demandas envolvendo o PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista.

3.

O prazo prescricional para ações contra o Banco do Brasil relacionadas à má gestão de contas do PASEP é de 10 anos, conforme o art. 205 do Código Civil, contados do momento em que o titular toma ciência dos prejuízos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC, art. 205; CPC, art. 338; Decreto-Lei 20.910/1932, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, Tema 1.150, REsp nº 1.624.772/SC, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 12/05/2021.

·

STJ, CC nº 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Seção, j. 13/02/2019.

·

TJMT, AI nº 1011058-63.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 11/06/2024.

.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No presente caso, o embargante sustenta existência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, sustentando que a decisão não enfrentou adequadamente as questões da ilegitimidade passiva, da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da necessidade de perícia técnica. Além disso, pleiteia efeitos infringentes e prequestionamento sobre os dispositivos legais mencionados. Tais alegações, contudo, não procedem.

O acórdão embargado, de forma clara e fundamentada, enfrentou todas as questões suscitadas no recurso de agravo de instrumento, tendo analisado detalhadamente os elementos probatórios constantes dos autos.

A decisão destacou que a alegada incompetência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda, suscitada sob o argumento de interesse da União, já foi devidamente fundamentada, eis que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao resolver o conflito de competência sobre o tema, firmou o entendimento de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal. Transcreve-se o trecho pertinente do acórdão:

“A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).”

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, ressalta-se que a decisão embargada trata de decisão saneadora, que não analisou a necessidade de produção de provas, tampouco impediu a realização de perícia contábil no momento oportuno, ao contrário, determinou sua produção, senão vejamos a parte final da decisão:

“[...] Diante do exposto, rejeito as preliminares e declaro o feito saneado. Instadas as partes manifestarem a respeito das provas que ainda pretendem produzir, ocasião em que a parte Requerida pugnou pela produção de prova pericial contábil (id. 167506905) e a parte Autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (id. 169735834).

Com efeito, para elucidação da questão relacionada a regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP do autor
necessita de dilação probatória, especialmente a realização de perícia contábil
, postulada pela parte Requerida. Fixo como pontos controvertidos:

[...]” (grifos nossos)

Assim, não há falar em cerceamento de defesa, pois a fase instrutória sequer foi iniciada.

Ainda, a jurisprudência citada pelo embargante refere-se a um caso de julgamento de mérito, no qual o magistrado sentenciou o feito com base em planilha unilateral apresentada pelo autor, sem realização de perícia. No entanto, tal entendimento não se aplica ao presente caso, pois o processo ainda se encontra em fase inicial.

Ressalte-se que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no recurso, tendo sido demonstrada a competência e a ausência de prescrição, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC nº 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025